Tribunal: TJMT
Processo: 1019529-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019529-10.2020.8.11.0000
IMPETRANTE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE VICTOR ARRUDA DE ALMEIDA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que decretou a sua prisão preventiva no APFD n.o 1002086-80.2020.811.0021 (PJe), em razão do suposto cometimento do delito tipificado no art. 33, caput da Lei n.o 11.343/06.
O i. Defensor Público inicia relatando que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 01/09/2020 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva com supedâneo na suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública, todavia, sem qualquer análise acerca da eventual viabilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e olvidando que a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ propõe, dentre outras medidas, a racionalização do decreto da prisão preventiva frente à atual situação pandêmica ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19).
Nessa ordem de idéias, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico a ausência de fundamentação jurídica válida no decreto de prisão preventiva, na medida em que não apresenta motivação concreta quanto à alardeada gravidade do crime e tampouco demonstra objetivamente eventual periculosidade do agente, ao que acrescenta, em abono à sua tese, que a quantidade de droga apreendida, por si só, não seria capaz de justificar a imposição da medida extrema quando se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, por agente primário e detentor de bons antecedentes, a tornar suficientes e mais adequadas à hipótese as providências acautelatórias do art. 319 do CPP.
Em reforço ao argumento da desproporcionalidade da imposição da segregação provisória no caso concreto, verbera que as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais do agente, fazem presumir que poderá ser beneficiado com a minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 em caso de eventual condenação, inclusive com submissão a cumprimento de pena em regime mais brando que o fechado, de modo que a manutenção da prisão cautelar se afigura medida desproporcional [ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares].
Com lastro em tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente para ver revogada sua prisão preventiva, e formula pleito subsidiário de substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ação de dignidade constitucional veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 57652478.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do remédio heroico, bem como à prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, ao menos à priori, a prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem encontra-se alicerçada em argumentos idôneos, que bem satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Em um exame perfunctório da r. decisão vergastada (ID 57652478, p. 08-10), denota-se que restou devidamente apontada a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios do possível envolvimento do paciente com a narcotraficância [fumus comissi delicti]; consubstanciados, em especial, no boletim de ocorrência, nas declarações extrajudiciais dos agentes de segurança pública, no termo de apreensão e no laudo preliminar de constatação de droga (ID 57652478, p. 49-52), que apontou a apreensão de 01 tablete de substância análoga à MACONHA [843g].
Como se não bastasse, ao que parece, o favorecido nessa ordem teria confessado aos policiais militares que estava “levando a droga para Canarana/MT mediante recompensa de R$500,00 (quinhentos reais), sendo que o produto ilícito deveria ser entregue a pessoa de Vinicius” (sic – ID 57652478, p. 09); a corroborar os indicativos de autoria delitiva.
No mais, constato que o d. juízo a quo concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública com base na gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo beneficiário deste writ, aferida a partir da subida quantidade [quase 1kg] de entorpecentes encontrados em sua posse, o que, a propósito, está em consonância com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação prevê que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Desta feita, não há como concluir de súbito que a decisão constritiva é absurda, carente de fundamentação ou mal motivada, principalmente se levarmos em conta que, cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do ora paciente.
De se acrescer, por fim, que mesmo que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Outrossim, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e conseqüente violação ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Enfim, quanto à propalada excepcionalidade da prisão preventiva à luz da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, destaco que tal normativo não tem efeito vinculante e nem implica em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de decretação e/ou de revogação do cárcere provisório, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente VICTOR ARRUDA DE ALMEIDA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de setembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator